Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000441-56.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO ALVES ROMERO, MILEN COSTA MERCALDO D E C I S Ã O Vistos etc., Nos termos do petitório de Id 21275052, o embargante requer a restituição do prazo recursal que se encerra em 18/11/2020, nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil. Em respaldo, alega que o Relatório (Id 19104083) e Voto (19104085) proferidos no julgamento dos Embargos de Declaração encontra-se indisponíveis para visualização. Afirma, outrossim, que o ataque de hacker sofrido pelo c. STJ impossibilitou o acesso ao seu sítio eletrônico e, de consequência, aos precedentes que embasarão o Recurso Especial que pretende interpor. É o relato do necessário. Decido. Não obstante as alegações do embargante, entendo que o pleito não merece acolhida. Vejamos. Ao contrário do alegado, observo que o inteiro teor do acórdão n.° 1290850 (Id 20605565) encontra-se acessível às partes, após a disponibilização da Ementa no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 23/10/2020 (Id 20843354). Importante ressaltar, ainda, que na mesma data, o Defensor Público apôs ciência ao v. acórdão, não reportando qualquer dificuldade em visualizar o seu inteiro teor (Id 20825171). De outro lado, o ataque cibernético sofrido pelo c. STJ, no dia 03/11, não configura justa causa para a devolução do prazo para a interposição de eventual Recurso Especial. Com efeito, nos termos do art. 223, do CPC, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impede de praticar o ato processual. Na hipótese, o ataque hacker pode dificultar o acesso à jurisprudência daquele tribunal, contudo, não o inviabilizada, vez que a parte pode consultar os repositórios de jurisprudência, inclusive em versão eletrônica. Ademais disso, a consulta à jurisprudência daquele órgão já foi reestabelecida deste o dia 09/11/2020, conforme consulta ao sítio eletrônico do STJ. [1] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo para eventual interposição de recurso contra o v. acórdão proferido em sede de embargos de declaração. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1]Disponivel em:&lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/09112020-Comunicado-da-Presidencia-do-STJ.aspx&gt; Acesso em 16/11/2020.